Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728303-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PESCA CENTER ARTIGOS DE PESCA LTDA APELADO: G.MAPS CONTACT CENTER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (id 50029236) interposta por PESCA CENTER ARTIGOS DE PESCA LTDA contra a r. sentença (id 50029233) proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta contra G. MAPS CONTACT CENTER LTDA, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O autor apelante não comprovou o recolhimento regular do preparo, uma vez que a Guia de Custas e Emolumentos (id 50029237) juntada aos autos vem acompanhada de extrato de comprovante, emitido em 29/06/2023, com data de vencimento em 08/07/2023, e agendamento de pagamento previsto para o dia 10/07/2023 (id 50029238), o que denota tão somente a intenção de efetuar a quitação do encargo, e não a sua efetivação. Nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, foi facultado ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso, pois, a teor do §3o do art. 3o do art. 192 do Provimento Geral da Corregedoria, “não será aceito comprovante de agendamento”. O autor apelante apresentou petitório (id 50355565) em que postula a juntada do comprovante da guia de custas (id 50355567). É o breve relatório. DECIDO De acordo com o art. 932, inciso III, art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao relator verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, de modo que não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não e não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O valor do preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme se dessume do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil; e, havendo irregularidade no pagamento, conforme é o caso dos autos, impõe-se a intimação do recorrente para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso sob exame, o apelante foi devidamente intimado, todavia, não comprovou o pagamento dobrado do valor do preparo, visto que apresentou o mesmo extrato de pagamento do anterior recolhimento (id 50355567), quando da interposição da apelação, frise-se, emitido em 29/06/2023, com data de vencimento em 08/07/2023, e agendamento de pagamento previsto para o dia 10/07/2023 (id 50029238), no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Forçoso é reconhecer que o valor do preparo correspondente à guia inicialmente juntada foi pago em data posterior (10/07/2023) à data de vencimento da Guia de Custas e Emolumentos previsto para 08/07/2023 (id 50029237), cujo valor é inferior ao recolhimento em dobro, conforme preconiza o item I, da Tabela “A” – Judicial, da Secretaria do Tribunal de Justiça, Anexo da Resolução n. 1/2022. Cabe ressaltar que a insuficiência parcial do valor do preparo recolhido, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, acarreta a deserção, porquanto é vedada a complementação, conforme dicção do § 5o do art. 1.007, do Código de Ritos. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 2. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada do comprovante de agendamento da operação. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). ... 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.266.084/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) – grifei; “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é deserto o recurso da parte que junta aos autos comprovante ilegível de recolhimento das despesas de remessa e retorno dos autos, sendo impossível aferir se o valor pago foi o correto para o caso dos autos, porquanto constitui ônus do recorrente zelar pela sua regularidade. 2. Nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Hipótese em que, apesar de intimado para sanar o vício constatado quando da interposição do recurso especial, o recorrente limitou-se a juntar aos autos a cópia do comprovante do pagamento anteriormente realizado, desta vez legível, mas sem recolher as custas em dobro, conforme determinação legal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.206.664/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.) – grifei Dessarte, o recurso não merece conhecimento, porquanto operou-se a deserção, Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, porquanto configurada sanção processual decorrente do descumprimento do art. 1.007, §4o, do CPC. P.I. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator